Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000455-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (AGRAVADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000455-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PRELIMINAR
–

NULIDADE DA DECISÃO SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MANIFESTAÇÃO
A POSTERIORI
APRESENTADA NAS RAZÕES RECURSAIS –
MÉRITO
– REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O INDULTO NATALINO – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRIMÁRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conquanto obrigatória a prévia manifestação do Ministério Público na fase de execução penal [art. 67 da LEP], nada obsta a análise do mérito recursal, sobretudo quando a Promotoria de Justiça manifestou
a posteriori
as razões de seu inconformismo.

“
No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 5º, 7º e 8º, do Decreto n. 11.302/22, verifica-se que, na condenação referente ao processo indultado, o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto”
[TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024].

Não se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000455-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do processo executivo de pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, que concedeu ao reeducando, Antônio Borges de Oliveira, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, julgando extinta a punibilidade da condenação imposta na Ação Penal n. 0000640-77.2011.8.11.0020.

A 2ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia suscita, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida, por ausência de prévia manifestação ministerial.

No mérito, postula o indeferimento do indulto natalino concedido.

O agravado, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade arguida pelo órgão ministerial, não se manifestando quanto ao mérito recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1000455-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

Compulsando os autos do Processo Executivo de Pena n. 0001983-64.2018.8.11.0020, nota-se que a defesa de Antônio Borges de Oliveira, em
13/5/2022
, requestou a declaração da extinção da pena imposta na Ação Penal n. 0000640-77.2011.8.11.0020, no qual foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, e 80 dias-multa, pela prática do crime de estelionato [art. 171 do CP], com base nos
Decretos n. 8.615/2015
e
8.940/2016
.

Sobre o aludido pedido, a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia manifestou-se em
24/10/2022
, opinando pelo indeferimento do pedido, e a designação de audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena.

Entretanto, antes mesmo da análise do pedido em questão, a defesa postulou
novo
pedido de extinção da pena, em
17/8/2023
, agora, com lastro no
Decreto n. 11.302/2022
.

O juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, em
31/10/2023
,
sem qualquer pronunciamento ministerial
, declarou extinta a punibilidade do condenado, Antônio Borges de Oliveira, no que tange à Guia n. 0000640-77.2011.8.11.0020.

A Promotoria de Justiça suscita a nulidade da decisão proferida, haja vista a ausência de manifestação ministerial sobre o pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto n. 11.302/2022.

O art. 67 da LEP estabelece que
“o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução”
.

Por essa razão, é
“inconteste a obrigatoriedade da prévia manifestação do Ministério Público consubstanciada no corolário de sua função constitucional de fiscal da lei e da execução penal, devendo, nos termos do art. 67 c/c art. 112, §1º, ambos da Lei de Execuções Penais, ser-lhe oportunizada a manifestação acerca de quaisquer incidentes”
[1]
.

Nesse diapasão, qualquer decisão proferida em sede de execução penal sem a manifestação do órgão fiscalizador,
em regra
, padece de nulidade, conforme se infere nos precedentes abaixo:

“O art. 67 da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece que o Ministério Público é o fiscal da execução penal, devendo ser previamente ouvido. Portanto, a decisão pela qual se altera a data-base para a progressão regimental, sem a prévia manifestação ministerial é nula, nos termos do art. 564, inc. III, ‘d’, do Código de Processo Penal”
[2]
.

“Mostra-se nula a decisão prolatada na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos arts. 67 e 112, §1º, da Lei de Execução Penal”
[3]
.

Conquanto, em princípio, a falta de intervenção ministerial possa implicar em nulidade da decisão, entendo que, no caso concreto, nada obsta a análise da pretensão de mérito recursal deduzida pela parte agravante, notadamente porque, grosso modo, a Promotoria de Justiça de Alto Araguaia exerceu o contraditório diferido ou postergado, exteriorizando as razões de seu inconformismo.

Fixadas tais premissas, constitui excesso de formalismo determinar a devolução dos autos ao juízo de origem apenas para reanalisar a questão, quando já estão reveladas as teses da defesa, do MP, assim como o entendimento do juízo sobre a matéria.

Logo, reconheço válida a manifestação ministerial, ainda que
a posteriori
[4]
, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada pela Promotoria de Justiça de Alto Araguaia.

MÉRITO

A questão posta em análise é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

O juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia concedeu ao reeducando, Antônio Borges de Oliveira, o indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, extinguindo, de consequência, sua punibilidade no que tange à Guia n. 0000640-77.2011.8.11.0020, no qual foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão, e 80 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de estelionato.

Colho de excerto da decisão hostilizada:

“No caso, o reeducando foi condenado nos autos n. 0000640-77.2011.8.11.0020, a pena de 3 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da conduta descrita no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Nota-se que a pena não excede o limite de 5 (cinco) anos, tampouco encontra-se no rol de crimes impeditivos. Além disso, não obstante o réu tenha sido condenado nos autos de n. 0000128-75.2003.8.11.0020, por crime com violência ou grave ameaça, tratando-se do impedimento descrito no inciso II, do art. 7º, a referida pena foi extinta pelo cumprimento no executivo de n. 25976-12.2014.8.11.0042, o que, nos termos do art. 11, acima transcrito, viabiliza o reconhecimento do indulto”.

A despeito da fundamentação empregada pelo juízo da execução penal, tenho que o condenado não faz jus ao benefício previsto almejado, porquanto não preenchidos os requisitos previstos legais.

Digo isso porque, a teor do que dispõe o art. 12 do Decreto n. 11.302/2022,
“o indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de
condenação primária
, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação”
.

Por mais que a pena imposta seja inferior a cinco anos, e não se encontrar no rol de crimes impeditivos, fato é que o almejado benefício encontra óbice no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo combatente defensor do condenado, no sentido de que hodiernamente ele não mais ostenta a condição de reincidente – valendo-se, para tanto, a tese fixada no Tema 150 do STF, segundo a qual
“não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência”
–, tal situação não modifica o raciocínio a ser aplicado ao caso concreto.

Pouca importa se
hoje
o condenado ostenta ou não o
status
de reincidente.

A questão é se,
no momento da sentença
, o reeducando possuía alguma condenação anterior transitada em julgado.

Em outras palavras: conforme já decidiu o STJ,
“o executado foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado pelo delito de furto simples. Assim sendo, revela-se inviável a concessão do indulto ao delito de furto simples, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão”
[5]
.

Neste mesmíssimo sentido, já se posicionou o TJSC:

“‘Ainda que o art. 5º do Decreto n. 11.302/22 assegure o indulto natalino àqueles que forem condenados
‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’
, o art. 12 restringe a concessão para
‘quando se tratar de condenação primária’
, critério que o embargante não preenche, por ser reincidente’ (Apelação Criminal n. 5002210-82.2019.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 02-02-2023)”
[6]
.

É de bom alvitre registrar que a reincidência do condenado foi reconhecida na segunda fase de dosimetria da pena, afastando, com isso, o caráter da
condenação primária
, afastando, assim, o benefício previsto no Decreto n. 11.302/2022.

Colho da jurisprudência:

“Há entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de indeferir o indulto quando se tratar de réu reincidente, à vista do não cumprimento da exigência de
‘condenação primária’
, como descrito no art. 12, do Decreto. Posição da Corte que vai adotada, com ressalva ao entendimento pessoal desta Relatoria.

Reconhecida a condição de reincidente na condenação, resta inviabilizada a concessão da benesse”
[7]
.

Ainda que o reeducando se encontre há mais de sete anos afastado de qualquer ilícito penal, não ostentando o
status
de reincidente no momento da prolação da decisão hostilizada, certo é que tal condição deveria ter sido demonstrada no momento da condenação – o que não ocorreu –, conforme se infere no precedente abaixo:

“
No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 5º, 7º e 8º, do Decreto nº 11.302/22, verifica-se que, na condenação referente ao processo indultado, o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto”
[8]
.

À vista do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia e, de consequência, indeferir o pedido de indulto natalino formulado pela defesa de
ANTÔNIO BORGES DE OLIVEIRA
, com fulcro no Decreto n. 11.302/2022.

De consequência, determino a restituição dos autos ao processo de origem, objetivando o prosseguimento do processo executivo de pena, com a realização da audiência admonitória para início de cumprimento da reprimenda imposta.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1001667-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/5/2022, Publicado no DJE 27/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 1022046-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023.

[3]
TJMT, N.U 1002924-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/5/2021, Publicado no DJE 31/5/2021.

[4]

Mutatis mutandis
, assim já decidiu o STJ:
“Ainda que ausente a prévia manifestação do Ministério Público acerca do pleito de progressão de regime prisional (§ 1º, do art. 112 da Lei nº 7.210/84), esta Corte possui o entendimento de que não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial
a posteriori
”
[AgRg no REsp n. 1.364.215/SE, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), Quinta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de 8/5/2013].

[5]
STJ, AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

[6]
TJSC, Apelação Criminal n. 0000539-95.2019.8.24.0085, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 3-10-2023.

[7]
TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53688408820238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024.

[8]
TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024